Tribunal: CARF
Processo: 15374.901807/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901807/2008-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.533 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
A IMPECAVEL ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da
legislação de regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende
compensar.
DCOMP. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO DE FATO.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Apesar de a competência para conhecer de declaração de compensação, bem
assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, ser da
Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte,
diante de indícios de cometimento de erros de fato, não podem as autoridades
julgadoras permanecerem inertes, e sim impulsionar a devolução para a
questão ser apreciada desde o seu nascedouro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano e Caio
Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia
De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901807/2008-56
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.533 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.901807/2008-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por A IMPECAVEL ROUPAS LTDA (e-
fls. 193 e seguintes) em face do acórdão no 1001-000.629 (e-fls. 170 e seguintes), proferido pela
1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, pelo voto de
qualidade, foi negado provimento ao recurso voluntário.
O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ relativo ao segundo trimestre do ano-calendário 2003,
apresentado por meio do PER/DCOMP no 42626.25036.311003.1.3.04-7419 (e-fls. 3 e
seguintes), indeferido pelo despacho eletrônico de e-fls. 9 e seguintes, nos seguintes termos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.”
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte junta a cópia da sua DIPJ
original, na qual consta o valor do IRPJ devido de R$ 364.400,34, a cópia do DARF recolhido
em 31/07/2003 no valor de R$ 413.619,79 (evidenciando o valor de R$ 49.219,45, alegadamente
recolhido a maior, que é o valor pleiteado no PER/DCOMP), e informa que retificou a sua DCTF
de modo a compatibilizar os valores, da qual junta cópia aos autos (e-fls. 102 e seguintes).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em síntese, ao
fundamento de que “a retificação da DCTF, sem comprovação do erro, não é suficiente para
demonstrar a existência de direito creditório”, sendo necessária a apresentação de “documentos
hábeis, como os livros contábeis e fiscais”, que comprovassem o erro alegado.
Em sede de recurso voluntário a recorrente replicou as alegações de defesa e
juntou páginas do livro diário. Todavia, em voto vencedor, decidiu o colegiado a quo denegar o
pedido ao fundamento, em síntese, de que teria havido a preclusão com relação à apresentação de
provas. Ressalvou o redator do voto vencedor que a apresentação de provas em outro momento
processual, além das hipóteses legalmente previstas no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72,
poderia ser admitida também caso estas “reforçassem um conjunto probatório já presente nos
autos”, o que não seria o caso, motivo pelo qual “não tomo[u] conhecimento dos novos
documentos apresentados”.
O recurso especial, portanto, volta-se contra a preclusão na apresentação de
provas, aduzindo o contribuinte que “na busca da verdade material, deve prevalecer o exame
dos elementos que comprovam a regularidade do crédito fiscal que, no momento oportuno,
deixaram de ser considerados, mas que, posteriormente e dentro do prazo legal, foram
devidamente apurados e registrados pelo contribuinte”.
Como paradigma da divergência, apresentou o acórdão no 1201-002.952, no qual
a própria recorrente é também o sujeito passivo, e, em situação semelhante, mas envolvendo o
alegado recolhimento a maior de IRPJ com relação ao 4o trimestre de 2003, o colegiado
conheceu dos documentos apresentados apenas em sede de recurso voluntário e deu parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para analisar o
direito creditório alegado.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.533 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.901807/2008-56

Despacho de fls. 255 admitiu o recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 265
e seguintes) defendendo, em síntese, a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi
demonstrada, consoante análise da admissibilidade feita pelo despacho de fls. 255 e seguintes,
cujos fundamentos subscrevo, registrando que, ademais, não foi feita qualquer oposição, em sede
de contrarrazões, ao conhecimento do recurso.
Dele, portanto, conheço.
2. Mérito
Cediço que, em se tratando de pedido de restituição ou de pedido/declaração de
compensação, é do contribuinte o ônus de provar o direito creditório alegado.
Tratando-se de PER/DCOMP, a análise feita de forma eletrônica, ao se deparar
com qualquer óbice que impeça que o reconhecimento do crédito se dê de forma integral, via de
regra provoca o indeferimento integral do pedido, sem que se promova efetiva investigação
acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Quando isto ocorre, cabe ao contribuinte, conforme dito, fazer a efetiva prova do
direito alegado. E, para tanto, não basta apenas apresentar declarações retificadoras, documentos
de arrecadação e outros comprovantes. Esses documentos são necessários, mas não suficientes;
aliás, a priori, os eventuais acertos e retificações nas declarações deveriam ter sido
providenciados pelo contribuinte antes da emissão do Despacho Decisório, e não depois, como
foi o caso.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 05/05/2008 (e-fls. 8), às 15:23, e, às
15:53 do mesmo dia 05/05/2008, o contribuinte retificou a sua DCTF relativa ao segundo
trimestre de 2008 (e-fls. 102 e seguintes), de modo a compatibilizar o valor do IRPJ devido com
aquele que fora por ela informado na sua DIPJ (e-fls. 24 e seguintes), qual seja, R$ 364.400,34
(e-fls. 36, in fine).
Ante a ausência de outros elementos de prova do direito creditório, a DRJ, a meu
ver, corretamente, indeferiu a manifestação de inconformidade, acrescentando que o contribuinte
deveria ter juntado aos autos outros “documentos hábeis, como os livros contábeis e fiscais”,
que comprovassem o erro alegado no preenchimento da DCTF.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.533 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.901807/2008-56

O contribuinte, então, em sede de recurso voluntário, trouxe aos autos cópia de
algumas folhas do seu Livro Diário (e-fls. 145-147), nas quais consta o lançamento contábil do
“Vr. da provisão para IRPJ ref, ao 2o trimestre/2003”, no valor de R$ 364.400,34 (e-fls. 146),
bem como o Balanço Patrimonial levantado em 30/06/2003, no qual consta o valor da
“PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA” no passivo circulante, neste mesmo valor (e-fls. 147).
Assim, estes documentos contábeis apresentam conformidade com os valores declarados na DIPJ
(e-fls. 36, in fine), e na DCTF retificadora (e-fls. 102 e 105, in fine).
Penso que tais documentos apresentados em sede de recurso voluntário, portanto,
em conjunto com aqueles que já constavam dos autos, tais como a DIPJ original do contribuinte
(a qual, cabe observar, foi apresentada em 26/06/2004, muito antes da prolação do despacho
decisório), constituem indícios suficientes para demonstrar a ocorrência do alegado erro. Apesar
de a DIPJ não constituir confissão de dívida (ao contrário da DCTF), é inegável que a mesma
apresenta um detalhamento muito mais completo e elaborado acerca da apuração do resultado
fiscal que leva à necessidade da declaração e recolhimento do imposto devido, e tais informações
assumem relevância quando corroboradas por outros elementos da escrituração.
Assim, entendo não ser correta a postura adotada pela decisão recorrida, que se
negou a tomar conhecimento dos documentos apresentados em sede recursal, sob o fundamento
de alegada preclusão.
É fato que o §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 determina a apresentação da
prova documental na impugnação, precluindo o direito do contribuinte de fazê-lo em outro
momento processual.
Contudo, a apresentação de novas provas é muitas vezes o resultado da própria
marcha natural do processo.
No caso, penso ser possível a admissão das novas provas, aplicando-se a exceção
prevista no inciso ‘c’ do §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, que permite a juntada de provas em
momento posterior quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, senão vejamos.
Na impugnação, o contribuinte juntou aos autos os elementos que julgou
suficientes para a prova da sua pretensão, quais sejam: a retificação da DCTF, a DIPJ original, a
cópia do DARF de recolhimento, e a cópia do PER/DCOMP.
A DRJ entendeu que tais documentos seriam insuficientes, e sinalizou que a
recorrente deveria apresentar outros “documentos hábeis, como os livros contábeis e fiscais”.
O contribuinte, então, juntou aos autos cópia de folhas do livro contábil Diário, e
do Balanço Patrimonial nele transcrito, nas quais consta o valor exato que corrobora aquele que
foi apresentado em sua DIPJ original (muito anterior ao despacho decisório) e na sua DCTF
retificadora (apresentada imediatamente após a ciência do despacho decisório).
A apresentação das novas provas, portanto, decorreu, ao menos em parte, da
sinalização feita pela DRJ acerca de quais provas ela, DRJ, entendia que seriam suficientes, no
seu entender.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.533 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.901807/2008-56

Uma vez admitidas essas novas provas, e sendo elas suficientes para demonstrar,
conforme dito, ao menos indícios da ocorrência do alegado erro, entendo ser correta a
providência adotada pelo colegiado que proferiu o acórdão paradigmático no 1201-002.952,
relativo a processo da mesma recorrente.
Aliás, esta CSRF tem se posicionado de forma favorável à verificação destas
inexatidões materiais, sendo certo que em alguns precedentes por mim relatados (acórdãos 9101-
004982; 9101-004.746, por exemplo), em que já tive a oportunidade de me manifestar, trazendo
à baila a própria orientação emanada pela Receita Federal no sentido de se verificar tais
inconsistências, conforme teor do Parecer Normativo COSIT/RFB 2/2016.
Na verdade, em sede de análise de PER/DComp, notadamente, quando o exame é
realizado através de despacho decisório eletrônico, como é o caso, qualquer óbice que impeça a
verificação integral do crédito, tanto por força de meros erros de declaração, ou decorrentes de
situação jurídica impeditiva, ainda mais aliado ao fato de que desde a manifestação de
inconformidade para a DRJ, o contribuinte traz essa situação, forçoso concluir que o Colegiado
“a quo” precisa se pronunciar sobre os documentos trazidos à colação.
Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte, para que
os autos retornem ao Colegiado de origem, qual seja a Turma “a quo” deste CARF.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no presente caso, acompanhei o voto da i. Conselheira relatora em suas conclusões.
A divergência jurisprudencial trazida para solução no presente recurso especial
foi, especificamente, se houve ou não preclusão na apresentação das provas juntadas pelo sujeito
passivo em resposta à decisão da DRJ.
No caso, o voto vencido do acórdão recorrido deu provimento ao recurso
voluntário por entender como prescindível a análise de tais provas eis que, para ele, bastaria a
DCTF retificadora, não seria necessário que o sujeito passivo comprovasse o erro que levou à
respectiva retificação. Já o voto vencedor, partindo da premissa de que não bastaria a DCTF
retificadora e de que seria necessário também que o sujeito passivo comprovasse o erro que
levou à retificação, deixou de analisar as provas juntadas com o recurso voluntário por julgá-las
preclusas.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.533 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.901807/2008-56

Diante de tal cenário, o sujeito passivo apresentou recurso especial em que
formula o seguinte pedido:
(...) no mérito, seja o presente Recurso Especial julgado procedente, para, com base na
verdade material e prevalecendo o entendimento mantido nos v. acórdãos paradigmas
1003-000.716, 1201-002.952 e 1003-000.061, seja anulado o v. acórdão recorrido,
baixando-se o feito em diligência para que não paire qualquer dúvida quanto a
suficiência do crédito utilizado na compensação em exame, determinando-se, por
conseguinte, novo julgamento do Recurso Voluntário com base nas conclusões da
diligência fiscal.
Como se percebe, de fato a divergência jurisprudencial, tal como trazida pelo
sujeito passivo e tal como delimitada por seu pedido no recurso especial, diz respeito
exclusivamente à recusa de análise das provas.
Assim, por mais que o entendimento desta Conselheira caminhe no mesmo
sentido do voto vencido do acórdão de recurso voluntário (entendendo, portanto, que a
apreciação das provas apresentadas nos presentes autos é, inclusive, prescindível – o que, vale
observar, significa uma visão diferente da i. Relatora quanto ao ônus da prova em processos de
compensação), diante da divergência jurisprudencial tal como trazida pelo sujeito passivo, e
diante do pedido formulado em seu recurso especial, não vejo outra solução possível que não a
de limitar-me a concordar com a i. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso
especial para reformar o acórdão recorrido na parte em que concluiu pela preclusão na
apreciação das provas, eis que a apresentação destas, no caso, foi resultado da própria marcha
natural do processo.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital